Tribunal: TJSP
Processo: 1503375-57.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da ilegitimidade de parte passiva, nos termos do art. 924, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais consta como devedor o apelado – Apelado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da ilegitimidade de parte passiva, nos termos do art. 924, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelo seu espólio ou herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503375-57.2015.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, é apelado DOMINGOS CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, Negaram Provimento ao recurso, de conformidade com
o voto do Relator Designado, que integra este acórdão. Vencidos o Relator sorteado,
que declara, e o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10147
Apelação no 1503375-57.2015.8.26.0438
Apelante: MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS
Apelado: DOMINGOS CARLOS
Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Penápolis
Magistrado: Dr. Marcelo Yukio Misaka
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU pelo apelado
Sentença de extinção da ação, diante da
ilegitimidade de parte passiva, nos termos do art. 924, III, do CPC
Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação Não
cabimento Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidões de
Dívida Ativa nas quais consta como devedor o apelado Apelado que
faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a
substituição na CDA do devedor pelo seu espólio ou herdeiros, nos
termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ Sentença mantida
APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Penápolis contra a r. sentença (fl. 44), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Domingos Carlos,
que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, diante da ilegitimidade de parte passiva. Não houve condenação
em verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 46/50), em
síntese, que a demanda foi ajuizada quando o apelado não tinha falecido.
Sustenta que não há culpa de sua parte. Pondera que houve demora do Poder
Judiciário na realização da citação. Aponta a inaplicabilidade da Súmula no 392,
de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça e a possibilidade de emenda ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição da certidão da dívida ativa. Pede a reforma da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU, taxa de
incêndio, taxa de guia e sarjeta, taxa de expediente dos exercícios de
2.013 e 2.014, no valor total de R$ 1.619,80 (um mil, seiscentos e
dezenove reais e oitenta centavos), conforme Certidões de Dívida Ativa nos
1259/2014, 1260/2014, 1336/213 e 1337/2013.
Na referida Certidão de Dívida Ativa consta como devedor
o apelado, cujo falecimento ocorreu em 24/09/1.988, isto é,
anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em
22/11/2.015, vale dizer, mais de 27 (vinte e sete) anos após o
falecimento referido.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos
herdeiros do apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento da
presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate de herdeiros
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o ajuizamento da
demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte passiva correta, a
qual, por posterior falecimento, poderia ser substituída.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)
E também de parte desta C. 14a Câmara de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008 Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da
CDA

Súmula
392
do
STJ

Decisão
Mantida

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de
Registro: 29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar a verba honorária, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a sua
fixação em 1a instância.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46. 121
Apelação Cível no 1503375-57.2015.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Apelante: Prefeitura Municipal de Penápolis
Apelado: Domingos Carlos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Taxas de prevenção e extinção de incêndio, de conservação de
guias e sarjetas e de expediente. Exercícios de 2013 e 2014.
Reconhecimento de ilegitimidade passiva de ofício. Extinção
do feito. Inadmissibilidade. Hipótese de sucessão tributária.
Falecimento do executado. Sujeição passiva do espólio ou dos
herdeiros a depender da fase do inventário. Inteligência do
estatuído nos artigos 34 e 131, II e III, do Código Tributário
Nacional. Possibilidade de substituição das certidões de dívida
ativa. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso
provido.
Taxas de prevenção e extinção de incêndio e de conservação de
guias e sarjetas. Exercícios de 2013 e 2014. Descabimento da
cobrança. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos
artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código
Tributário Nacional.
Taxa de expediente. Exercícios de 2013 e 2014. Confecção e
remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de
serviço
público
específico
e
divisível
inexistente.
Inadmissibilidade das exações. Matéria de ordem pública.
Reconhecimento de ofício.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo município de
Guararapes em face de Domingos Carlos com vistas a cobrança de imposto predial e
territorial urbano, bem como de taxas de prevenção e extinção de incêndios, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conservação de guias e sarjetas e de expediente dos exercícios de 2013 e 2014.
Reconhecida, de ofício, ilegitimidade do executado, em razão
de seu falecimento, extinguiu-se a cobrança (folhas 44). Daí por que apela
tempestivamente o município: afiança possível a substituição do polo passivo e
almeja prosseguimento da execução.
Recebido e processado o recurso, nas contrarrazões
argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo merece provido.
Com efeito.
A prova documental revela que o executado faleceu antes da
propositura da ação, porém os sucessores daquele deixaram de informar o fato ao
Fisco, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros. Não seria razoável que o
exequente, então, suportasse os ônus do descumprimento da obrigação acessória
perpetrada pelos atuais proprietários do imóvel (artigo 113, § 2o, do Código
Tributário Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o exequente
apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e de dados acerca
do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o espólio (artigo
75, VII, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código Tributário
Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo pagamento
dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo 131, II, do Código
Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de Faria sobre o
artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em que a pessoa
venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia muito na
interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise sistemática e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar com o
pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro. Eventuais
obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a tributos
'devidos pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a
partilha, de maneira que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos
sucessores e do cônjuge meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver
quitação dos tributos pelo espólio, sejam de débitos do de cujus ou do próprio
espólio, tendo como limite de pagamento o montante recebido, obviamente após
efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no caso de herdeiro), legado (legatário)
ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código Tributário Nacional Comentado”,
coordenador Vladimir Passos de Freitas, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
3a edição, páginas 594 e 595).
O caso é de responsabilidade por sucessão: os sucessores
passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação tributária
(modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento reclamado pelo
município.
De admitir, diante do descumprimento de obrigação
acessória, que a Fazenda Pública tem o direito, nos termos do estatuído no artigo 2o,
§ 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até o proferimento de sentença em
embargos do devedor, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
Em suma: é caso de conceder ao município oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da obrigação
tributária acessória.
Sem embargo do suso aduzido, mister reconhecer a
ilegitimidade da cobrança das taxas de prevenção e extinção de incêndio, de
conservação de guias e sarjetas e de expediente.
Quanto à ilegitimidade da cobrança das taxas, insta consignar
que, nos termos do artigo 77, “caput”, do Código Tributário Nacional, trata-se de
tributo vinculado, correspondente a serviço específico e divisível, prestado ou posto
à disposição do contribuinte. Bem por isso, descabida a cobrança daquelas referentes
a serviços de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de guias e sarjetas,
que tais serviços beneficiam toda a comunidade, não apenas o executado. Houve
desrespeito ao estatuído no artigo 145, II, da Magna Carta. A propósito, ensina
ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “in” “Curso de Direito Constitucional
Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a um número
determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização individual
e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de avaliar-
se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados por meio de
taxas de serviços.”
Registre-se que a conservação de vias e logradouros públicos
atinge a população em sua integralidade; não é possível a divisão desse serviço entre
os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-se de todas as ruas,
avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo custeio somente a
proprietários de imóveis. Eis o entendimento da corte sobre o assunto:
“Ação anulatória de débito fiscal. Revisão da base de cálculo
do IPTU. Possibilidade. Valor venal adotado pelo Município que não corresponde ao
valor de mercado do bem. Prova pericial criteriosa e coerente que deve ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Fato gerador consistente na prestação de
serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a
determinado contribuinte, beneficiando toda a coletividade. Incompetência do
Município, ademais, para instituição. Ônus do combate a sinistros atribuído ao
Estado. Taxa de conservação de vias e logradouros. Ausência de prestação de
serviço público específico e divisível. Taxa de coleta de lixo. Atendimento aos
requisitos constitucionais da divisibilidade e especificidade. Majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade. Fixação baseada nos
critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, aplicável ao caso. Sentença de parcial
procedência.
Recursos
das
partes
não
providos.”
(apelação
0001125-14.2010.8.26.0564, Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Carlos Violante);
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de limpeza pública, taxa de conservação
de logradouros públicos e taxa de bombeiros. Tributos pagos nos últimos cinco anos,
contados retroativamente à distribuição da ação, em 27.05.2015. Sentença que
julgou procedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Ilegitimidade dos co-autores
Matheus e Pedro Paulo. Preliminar que resta afastada, ante a emenda à petição
inicial. Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez que
referida taxa não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade, na medida
em que tem como fato gerador não só a remoção de lixo domiciliar, mas também a
limpeza de vias, logradouros e galerias pluviais. Exegese da Súmula Vinculante no
19. Taxa de Conservação de Logradouros Públicos. Inexistência, também, da
prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua execução
beneficia toda a sociedade. Ilegalidade da exigência. Taxa de combate a incêndio e
sinistros. Precedentes da Câmara julgadora e do C. STF no sentido de que o serviço
não é divisível e de que a competência para o serviço de bombeiros é exclusiva do
Estado. Interpretação que respeita o disposto no art. 926 do NCPC, ante o
entendimento majoritário do colegiado. Observância da necessidade de se
uniformizar a jurisprudência do Tribunal e manter a sua coerência (art. 926 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NCPC). Honorários advocatícios que ficam majorados para 15% do valor da
condenação. Recurso não provido.” (apelação 0002249-44.2015.8.26.0180, Décima
Oitava Câmara de Direito Público, relator Desembargador Ricardo Chimenti);
“REEXAME NECESSÁRIO
Ação de Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição do
indébito - Taxa de limpeza pública, conservação de vias e logradouros públicos e
Taxas de serviço de bombeiro. Sentença Ilíquida - Reexame Necessário obrigatório
Aplicação da Súmula n.490 do STJ. Taxa de limpeza pública e Taxa de conservação
de vias e logradouros públicos Ilegalidade Inteligência do artigo 145 da
Constituição Federal e dos artigos 77 e 79 do CTN. Taxa de salvamento, prevenção
e extinção de incêndios Constitucionalidade - Contraprestação por serviço público
específico e divisível - Precedentes do STF. Pretensão à restituição do débito -
Admissibilidade - Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN.
Juros de mora - Incidência de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado - Art. 161,
§1°, art. 167, § único, ambos do CTN e súmula n. 188 do STJ. Correção monetária -
Observada a variação da Tabela Prática expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça
de São Paulo (INPC), a partir do pagamento de cada parcela, de acordo com a
súmula 162 do STJ. Reexame necessário, parcialmente provido.” (remessa
necessária 1003973-88.2015.8.26.0302, Décima Quarta Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Cláudio Marques) (grifos inexistentes nos originais).
O mesmo caminho tem sido trilhado pelo Supremo Tribunal
Federal:
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Inconstitucionalidade. Taxas de
limpeza pública domiciliar e de manutenção da rede de água e esgoto.
Impossibilidade da análise da legislação local e do reexame de fatos e provas
(súmulas 279 e 280 d0 supremo tribunal federal). Agravo regimental ao qual se nega
provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento 653.547/SP, Primeira
Turma, relatora Ministra Carmen Lúcia);
“Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conservação e Manutenção das Vias Públicas. Inconstitucionalidade incidental. 2.
Acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei que instituiu a cobrança de Taxa
de Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao disposto no art. 145,
II, da CF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que a base de cálculo é
"própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e divisíveis postos à
disposição do seu contribuinte" e "não tendo o município - uma vez que, em matéria
de impostos, a competência é da União - competência para criar tributos outros que
não os que a Constituição lhe atribui, o imposto dissimulado pela taxa é
inconstitucional" (RE 121.617). 4. Recurso não conhecido. Lei Complementar n.o
37, de 29 de dezembro de 1998, do Município de Aracaju, declarada
inconstitucional.” (recurso extraordinário 293.536/SE, Tribunal Pleno, relator Néri
da Silveira). (grifos inexistentes nos originais).
No tocante à taxa de prevenção e extinção de incêndios, além
de a ela ser aplicável o que antes se expendeu, cumpre lembrar que o serviço
respectivo não o presta o município de Penápolis, mas antes o Estado de São Paulo,
por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com repercussão
geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a
atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário 643.247, Plenário,
relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão
cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que diz com a taxa de expediente, não configura serviço
público específico e divisível a confecção e remessa de talonários para cobrança de
tributos. Daí que ilegítima a exação.
Confira-se, a pelo, as seguintes ementas proferidas por esta
corte:
“Ação declaratória de inexigibilidade de taxa de expediente
c.c repetição de indébito. Taxa de Expediente diz respeito à atividade que não
configura serviço público. Desrespeito ao previsto no artigo 77 do CTN.
Inocorrência de prestação de serviço, específico e divisível, ao contribuinte ou de
poder de policia a justificar sua cobrança. Precedente desta Corte Nega-se
provimento ao recurso.” (apelação 1005303-93.2015.8.26.0408, Décima Segunda
Câmara Extraordinária de Direito Público, relatora Desembargador Beatriz Braga);
“Embargos à Execução Taxas de Expediente/Incêndio - A
prestação de petição e documentos, bem como o levantamento cadastral para
lançamento de tributos não configura serviço público (...) Recurso Improvido.”
(apelação 1008485-22.2014.8.26.0344, Décima Oitava Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Burza Neto);
“(...)
APELAÇÃO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO Taxas de Adicional, de Emolumentos e de Incêndio - Exercícios de
2005 a 2010 (...) - Taxa de emolumentos que não corresponde a uma efetiva
prestação de serviço ao contribuinte. Custos do lançamento tributário que não podem
ser repassados ao contribuinte, devendo ser arcados e absorvidos pela arrecadação
dos
impostos
gerais

(...)
Recurso
provido
em
parte.”
(apelação
0005688-45.2010.8.26.0081, Décima Quinta Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Rezende Silveira) (grifos inexistentes nos originais).
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da cobrança de
taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados
do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535, I
E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTE
DO
STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de
declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do CPC,
quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão
posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em
que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 505, 512,
513 e 514 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em deficiência de fundamentação a
indicação genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem
particularizar em que consistiria o alegado malferimento, a teor do disposto na
Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal de
origem conhecer de ofício de questão envolvendo a existência de
inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente proferida no curso do
processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no
sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida em sede de embargos do
devedor seria inconstitucional, por se chocar com o princípio da razoabilidade por
sua falta, e com o da proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o
exame dessa matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para
uniformização da interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso
especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso
jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir
inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal matéria não tenha
sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As matérias de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser originariamente
argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A inconstitucionalidade de tributo
inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente
execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.
4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-
executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).
Em resumo: inexorável proclamar indevida a cobrança das
taxas de incêndio, de conservação de guias e sarjetas e de expediente.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao apelo e
determinar-se-ia concedesse o juízo de origem prazo para substituição ou emenda
das certidões de dívida ativa, nos moldes dantes explicitados, pena de extinção da
cobrança, excluídos os créditos relativos às taxas mencionadas no anterior parágrafo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1275D2D9
7
17
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C4655
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503375-57.2015.8.26.0438 e o código de confirmação da tabela acima.